Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-37.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas e associação para tal fim (artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – Dupla de acusados foi absolvida do crime de associação para o tráfico – Recurso da acusação objetivando a condenação de PAULO e EDUARDA também por este crime, e de EDUARDA pelo crime de tráfico – Além da ausência dos requisitos do delito de associação para o tráfico, o

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas e associação para tal fim (artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – Dupla de acusados foi absolvida do crime de associação para o tráfico – Recurso da acusação objetivando a condenação de PAULO e EDUARDA também por este crime, e de EDUARDA pelo crime de tráfico – Além da ausência dos requisitos do delito de associação para o tráfico, o recurso restou prejudicado quanto ao crime do artigo 35 da Lei de Drogas, diante da manutenção da absolvição da corré EDUARDA pelo crime de tráfico ilícito de drogas por insuficiência probatória - Autoria e materialidade não demonstradas - Crime de tráfico bem delineado somente em relação ao corréu EDUARDO, que confessou o crime - Pleito de afastamento do redutor do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 – Inviabilidade do pedido - Presentes os requisitos do "privilégio", deve ser mantida a benesse, bem como ausentes os pressupostos para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.